Tribunal: TJSP
Processo: 1043653-12.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332319
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043653-12.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISAURA
PEREIRA REGADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043653-12.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n.o 7114
Apelação Cível no: 1043653-12.2019.8.26.0053
Apelante: Isaura Pereira Regado
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Coordenador da Administraçao Tributaria da Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo
Comarca: São Paulo
Apelação. Mandado de segurança. ITCMD. Imóvel urbano.
Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade do Decreto Estadual
no 55.002/2009 que alterou a base de cálculo do tributo. Incidência
de valor de referência do ITBI. Adoção do valor venal do IPTU
lançado no exercício. Inteligência da Lei Estadual no 10.705/2000.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença que
julgou improcedente o pedido.
Apela a impetrante, pretendendo que o ITCMD seja calculado
sobre o valor utilizado como base do valor venal dos imóveis para fins de IPTU.
Contrarrazões regularmente apresentada.
Deixo de remeter os autos à d. Procuradoria Geral de Justiça, em
virtude da manifestação de fls. 126/128 em que o Ministério Público declinou atuação no
feito.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem os fundamentos da r. sentença, de rigor o
acolhimento do apelo, vez que desnecessária a dilação probatória. A questão dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043653-12.2019.8.26.0053 -Voto no
3
resolve-se por interpretação conjunta dos diplomas legais que regem a incidência do
ITCMD.
A questão é disciplinada pela Lei Estadual n.o 10.705/2000, que
prevê:
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo
não será inferior:
(...)
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo,
ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana - IPTU;
Com o advento do Decreto Estadual no 46.655/2002, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto n.o 55.002/2009, houve alteração da base de cálculo do
ITCMD. Nessa ocasião, substituiu-se o valor venal de referência do IPTU, como regra e
piso mínimo, pelo valor venal de referência do ITBI. In verbis
Art. 16. O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel
ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art.13):
I - em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU;
(...)
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de
imóvel:
(...)
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado
pelo município, vigente à data da ocorrência do fato
gerador, nos termos da respectiva legislação, desde que não
inferior ao valor referido na alínea “a” do inciso I, sem
prejuízo da instauração de procedimento administrativo de
arbitramento da base de cálculo, se for o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043653-12.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Observa-se que a interpretação conferida pela Fazenda não pode
prevalecer. Isso porque a Constituição Federal é incisiva ao estabelecer que é vedado aos
entes federativos “exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça” (inciso I do artigo
150 da CF/88). Significa dizer que o decreto não pode servir de justificativa para autorizar
o aumento da base de cálculo do ITCMD porquanto isso implicaria em aumento do tributo
que, diga-se, somente poderia ocorrer por meio de lei ordinária.
Inegável que o regulamento extrapolou os limites da competência
estritamente infralegal que lhe é permissível.
Como se vê, a questão não se resolve à luz da competência,
outorgada aos Estados membros, para estabelecer as normas acerca do ITCMD, mas
repousa justamente no meio normativo adequado para fixação da base de cálculo do
tributo. A pretexto de exercer a competência tributária, não pode o Estado editar Decreto
para modificar a base de cálculo fixada em lei.
Ademais, equipara-se “à majoração de tributo a modificação de sua
base de cálculo que importe em torná-lo mais oneroso (CTN, art. 97, §1o), porque a majoração de
tributo pode ocorrer de forma direta ou indireta. A majoração direta ocorre quando a lei altera a
alíquota do tributo, passando-a, por exemplo, de 10% para 15%. A majoração indireta se dá
quando se mantém inalterada a alíquota mas modifica-se a sua base de cálculo do tributo para
torná-lo mais gravoso. Exemplificando: a lei X determina que a alíquota do tributo principal do
mútuo concedido a uma pessoa (hipótese: R$ 100,00, sendo, por tanto, devido o tributo no valor
de R$ 10,00). Pretendendo-se que a base de cálculo passe a abranger também os encargos
financeiros (juros, v.g., à taxa de 10%), ocorrerá majoração indireta do tributo, porque aplicando-
se a alíquota de 10% sobre o valor da base de cálculo (R$ 100,00 mais R$ 10,00 R$ 110,00),
resultará o valor de R$ 11,00, tendo havido, assim, majoração indireta, que só poderá ser feita
por lei”. (ROSA JUNIOR, Luiz Emygdio F. da in “Manual de Direito Tributário”, Editora
Forense, Rio de Janeiro, 2009, p. 193)
Inobstante, cumpre salientar que inexiste óbice ao pleno exercício
da competência tributária estadual (artigo 155, caput e inciso I, da Constituição Federal),
sendo, por desdobramento, possível ao Estado legislar, majorando mediante a alteração de
alíquota e/ou da base de cálculo o valor do ITCMD. A impossibilidade desta majoração
reside, no caso vertente, na sua imposição mediante decreto estadual, instrumento
incompatível com as garantias legais e constitucionais aos contribuintes asseguradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043653-12.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Em harmonia, reconhecendo a ilegalidade do Decreto n.o
55.002/2009, já se pronunciou esta C. Câmara: AP. n.o 1000988-61.2016.8.26.0319, rel. Des.
Coimbra Schmidt, julg. 27/03/2017; AP n.o 1007092-39.2015.8.26.0114, rel. Des. Eduardo
Gouvêa, julg. 13/02/2017.
Sendo assim, de rigor a reforma da r. sentença, para julgar
procedente o pedido, para reconhecer como correto o recolhimento do ITCMD, incidente
sobre o imóvel de matrícula n.o 40.142 do 8o Ofício de Registro de Imóveis da Capital,
conforme base de cálculo do IPTU.
Sem honorários advocatícios, a teor das Súmulas no 105 do STJ e
512 do STF e art. 25 da Lei Federal no 12.016/09.
Ante o exposto, dado provimento ao recurso.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR